Tribunal: TJDFT
Processo: 0706483-47.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
D E S P A C H O Vistos etc. Dê-se vista à parte apelada sobre os despachos de ID’s 66288498 e 69630865 e das petições de ID’s 67996078, 67996079, 67996080, 67996081, 69501731, 70186732, 70186733 e 70186734. Prazo de 10 (dez) dias. P. I. Brasília-DF, 01 de abril de 2025. Desembargador MAURICIO SILVA MIRANDA Relator